Tribunal: TJMT
Processo: 1028663-22.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028663-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (IMPETRANTE), juízo da comarca de pedra preta (IMPETRADO), MARCOS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 215.157.988-36 (PACIENTE), VANDERLEI LUCRECIO DE SOUZA - CPF: 468.519.841-72 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), ELCIO JOSE DOMINGOS - CPF: 145.499.018-02 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação;
(ii)
prisão preventiva imposta sob o fundamento da gravidade concreta do delito e do risco reiteração delitiva;
(iii)
registros criminais antigos, delitos praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e pacientes que possuem residência fixa e ocupação lícita.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se os registros criminais dos pacientes e as circunstâncias do caso concreto elidem os predicados pessoais e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque os registros criminais são antigos e os delitos em apuração não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, além de os pacientes possuírem residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que possibilitam a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6º, 312, 319, 648, I; CP, arts. 180 e 311.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 747.881, AgRg no RHC n. 162.506/PA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes
Marcos Alves de Oliveira
e
Vanderlei Lucrecio de Souza
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 18/setembro/2024, os pacientes foram presos em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de adulteração de sinal identificador de veículo e receptação.

Inconformado, o impetrante sustenta que os pacientes possuem bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita, inexistindo fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
e
dispensada
informações da indigitada autoridade coatora

(id. 245075680).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
, em vista da necessidade da prisão preventiva para assegurar a tutela da ordem pública (id.

245486196).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

A impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai dos autos, na data dos fatos, a Polícia Militar foi informada pela Agência Regional de Inteligência (ARI) sobre um veículo (Hilux SW4, placa RVM 6J21) com a placa adulterada que transitava na BR 364.

Diante dessa informação, a equipe policial realizou a busca no veículo, o qual era conduzido pelo paciente
Marcos
, tendo como passageiro o paciente
Vanderlei
, e verificou que o automóvel seria produto de furto.

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “De outro lado, também está presente o “periculum libertatis”, o qual, no particular é representado pela necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, requisitos conexos, face à possibilidade de reiteração da conduta criminosa que lhes é imputada, ante a sua contumácia delitiva.

A reiteração criminosa está demonstrada, uma vez que, em consulta aos seus antecedentes criminais no site do TJSP, verifiquei que o réu MARCOS ALVES DE OLIVEIRA foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n. 0004462- 85.2010.8.26.0604.

Da mesma forma, o flagrado VANDERLEI LUCRECIO DE SOUZA foi condenado pela prática do crime de associação para o tráfico, conforme se verifica pelo executivo de pena n. 0043551-28.2017.811.0042, em tramite na Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
.

Tais registros dos antecedentes criminais demonstram que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para coibir que praticar novos delitos.” [...]
(id. 244810684, p. 92).

Posteriormente, o Juízo de origem indeferiu o pedido da defesa de revogação da prisão preventiva, oportunidade em que ressaltou a gravidade concreta do delito:

[...] “A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se, não apenas na gravidade concreta do delito praticado, mas também no histórico delitivo dos acusados, que demonstra um risco concreto de reiteração criminosa, ainda que não se configure tecnicamente a reincidência. Como bem destacado pelo Ministério Público, a gravidade concreta do delito, que envolve a prática interestadual de receptação e adulteração de veículo furtado, somada ao histórico delitivo dos réus, evidencia um alto risco de reiteração criminosa e de ofensa à ordem pública” [...]
(id. 244810684, p. 149).

Pois bem.

Em suma, não se verifica a ausência de ausência de fundamentação do decreto prisional, pois a indigitada autoridade coatora justificou a adoção da medida para a garantia da ordem pública.

Todavia, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada ao paciente do presente remédio heróico, inexistem indicativos concretos que justifiquem a imposição da prisão preventiva.

Isso porque, em que pese o Juízo de origem dispor acerca do risco de reiteração delitiva, os registros criminais em desfavor dos pacientes não atuais, haja vista que a condenação de
Marcos
diz respeito a fato datado de 2010 e de
Vanderlei
do ano de 2015.

Sendo assim, apesar de não se ignorar que esses registros criminais são capazes de evidenciar risco à ordem pública, na espécie, a prisão preventiva se mostra desproporcional, pois as condenações citadas são demasiadamente pretéritas e insuficientes para concluir pela presença de concreto risco de reiteração delitiva.

Em outras palavras, não se verifica habitualidade delitiva a justificar a imposição da medida segregatícia, que, como é sabido, deve ser aplicada como
ultima ratio
.

O Superior Tribunal de Justiça, nesse aspecto, destaca que, à luz dos princípios da contemporaneidade e da proporcionalidade, “
antecedentes criminais demasiadamente antigos, sobretudo quando não permitam inferir habitualidade em crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, personalidade desajustada ou recidiva específica, não são capazes de implementar risco concreto e atual à ordem pública
” (STJ, HC n. 747.881, Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/06/2022).

Do mesmo modo, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, além de não terem sido praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa, devendo ser ainda consideradas as condições pessoais dos pacientes (emprego lícito e residência fixa), as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social.

Nesse ponto, convém relembrar que as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Assim, em consonância com o entendimento do doutrinador Aury Lopes Junior, “
a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado
” (Lopes Jr., Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. p. 86).

Por fim, em que pese o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, sob o argumento de que é necessário garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal mediante a manutenção da prisão preventiva, inexistem elementos concretos para justificar a medida segregatícia.

Com tais considerações, em dissonância do parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva dos pacientes
Marcos Alves de Oliveira
e
Vanderlei Lucrecio de Souza
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(ii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iii)
comparecimento mensal ao Juízo da comarca em que reside para informar e justificar as suas atividades;
(iv)
monitoramento eletrônico pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado a critério do Juízo de origem;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024